Tribunal: STF
Processo: Rcl 90507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Associação de Produtores Rurais Reconquista contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Comerciais, Cíveis e Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA (Processo 8001842-47.2019.8.05.0146), que teria, em tese, deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Nossa Casa Engenharia Ltda., relativa ao empreendimento Residencial Dr. Humberto Pereira III, composto por 500 unidades habitacionais vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida. 
A ocupação do imóvel ocorre desde junho de 2019, de forma coletiva, consolidada e com finalidade exclusivamente habitacional, envolvendo centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social. Narrou a parte autora na sua inicial, em síntese, que foi contratada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para a construção do referido empreendimento, composto por 500 unidades habitacionais destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida. Sustenta que, embora as obras estivessem concluídas e com "habite-se" expedido, aguardava a finalização dos trâmites burocráticos junto ao SAAE e ao Banco do Brasil para a entrega oficial. Alega que, em 16 de junho de 2019, o empreendimento foi alvo de invasão coletiva orquestrada, configurando esbulho possessório que impede a entrega regular dos imóveis aos legítimos beneficiários do programa social. Instruiu a inicial com documentos comprobatórios da propriedade/posse e do esbulho (Boletim de Ocorrência, reportagens e contratos). 
O juízo reclamado proferiu sentença de mérito determinando: 
[...]
A decisão foi proferida sem observância das exigências estruturais impostas pelo STF e pelo CNJ para despejos coletivos, como se demonstrará. 
[...]
Percebe-se que em nenhum momento foram obedecidos os pressupostos e orientações indicados na ADPF 828 STF, violando expressamente não somente a cautelar mencionada, assim como a Resolução 20/2018 do CNDH, a Lei 14.216/2021 e a Recomendação 90/2021 do CNJ .
[...]
De outra forma na ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que despejos e remoções coletivas não podem ser tratados como conflitos possessórios ordinários.”

Ao final requer “suspender os efeitos da sentença de reintegração de posse e despejo oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Juazeiro no processo 8001842-47.2019.8.05.0146 respeitando as regras de transição e resolução 523 do CNJ”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de confronto invocados, aponta-se a medida cautelar concedida pela CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:

“IV. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”

O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).
Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).
Em 01/07/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.
Sem razão a parte reclamante.
Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Nossa Casa Engenharia Ltda em desfavor de Múltiplos demandados (ocupantes não identificados) que se encontravam no interior da unidades habitacionais integrantes do empreendimento imobiliário denominado "Residencial Dr. Humberto Pereira III", localizada no Município de Juazeiro/BA, aduzindo ser “foi contratada pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para a construção do referido empreendimento, composto por 500 unidades habitacionais destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida” (eDoc. 4, fl. 2).
O Juízo reclamado proferiu sentença para “DETERMINAR a reintegração da autora, NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA, na posse das 500 (quinhentas) unidades habitacionais e áreas comuns integrantes do empreendimento "Residencial Dr. Humberto Pereira III", situado na Rodovia BA-210, Km 05, Fazenda Rodeadouro, zona rural deste Município de Juazeiro/BA”, sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, impõe-se resolver a pendência relativa à representação processual da "Associação dos Usuários do Conjunto Habitacional Dr. Humberto Pereira III". Compulsando os autos, verifica-se que o causídico subscritor das petições em nome da referida entidade foi intimado diversas vezes para acostar aos autos o instrumento de mandato e os atos constitutivos da associação, conforme determina a legislação processual. Todavia, quedou-se inerte.  
Nos termos do artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, a não regularização da representação processual nas instâncias ordinárias acarreta a ineficácia dos atos praticados ou a revelia, dependendo do polo que a parte ocupa. No caso em tela, tratando-se de suposta representante do polo passivo que ingressou espontaneamente mas não comprovou poderes para atuar em juízo, declaro a ineficácia de todas as manifestações peticionadas exclusivamente em nome da referida Associação desprovida de procuração nos autos. A defesa válida, portanto, é aquela apresentada pela Curadoria Especial.  
Quanto à regularidade da citação, observa-se o estrito cumprimento do artigo 554, § 1º, do CPC, aplicável às ações possessórias com grande número de pessoas no polo passivo. Houve a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local pelo Oficial de Justiça e a citação por edital dos demais, garantindo a ampla publicidade e o contraditório, perfectibilizado pela atuação combativa da Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial.  
O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que a matéria fática está suficientemente comprovada pela prova documental acostada, sendo desnecessária a produção de outras provas em audiência.  
A ação de reintegração de posse tem por objetivo restituir o possuidor na posse do bem em caso de esbulho, incumbindo ao autor provar os requisitos do artigo 561 do CPC: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse.  
A posse da parte autora restou devidamente comprovada. A empresa Nossa Casa Engenharia Ltda foi contratada para edificar o conjunto habitacional e detinha a posse direta do canteiro de obras e das unidades concluídas até a sua efetiva entrega ao agente financeiro (Banco do Brasil) e aos beneficiários finais. Os documentos colacionados, incluindo o contrato de prestação de serviços firmado com o Fundo de Arrendamento Residencial e o "Habite-se" expedido pelo Município, atestam que a autora exercia o poder fático sobre a coisa, zelando pela sua guarda e conservação até o momento da invasão.
 O esbulho e a sua data também estão evidenciados. O Boletim de Ocorrência registrado à época dos fatos, corroborado por notícias veiculadas na imprensa local e juntadas aos autos, demonstra que, em 16 de junho de 2019, um grupo de pessoas ocupou as unidades habitacionais de forma clandestina e violenta (mediante arrombamento), retirando a posse da construtora. A ocupação, iniciada sob a forma de invasão coletiva, caracteriza posse precária e de má-fé, insuscetível de gerar direitos possessórios em detrimento do legítimo possuidor, mormente quando se trata de imóvel vinculado a programa habitacional de interesse social.  
A perda da posse é fato incontroverso, haja vista que a autora se viu impedida de exercer seus poderes sobre o bem e de finalizar o processo de entrega das unidades aos destinatários selecionados pelo poder público.  
A contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública, embora torne os fatos controvertidos e afaste os efeitos materiais da revelia, não tem o condão de desconstituir o robusto acervo probatório produzido pela autora. Não foram apresentados fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, tais como autorização legal para a ocupação ou título de propriedade/posse oponível à construtora.  
Ademais, é imperioso destacar a função social da propriedade e o interesse público envolvido. O empreendimento "Residencial Dr. Humberto Pereira III" foi construído com recursos públicos para atender famílias de baixa renda regularmente cadastradas e selecionadas segundo critérios objetivos do Programa Minha Casa Minha Vida. A ocupação irregular por terceiros, à margem do processo de seleção legal, subverte a política pública habitacional e prejudica diretamente as famílias que aguardam legitimamente na fila de espera para o recebimento de suas moradias.  
A manutenção da situação fática atual perpetua uma injustiça contra os verdadeiros destinatários do programa social e impõe prejuízos financeiros à construtora e ao Erário. Portanto, presentes todos os requisitos legais, a procedência do pedido reintegratório é medida que se impõe.  
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (eDoc. 4)

Como se vê a natureza do esbulho é recente, caracterizando posse nova, considerando que a ação originária foi distribuída em 18/06/2019 e a própria parte reclamante expõe que a “ocupação do imóvel ocorre desde junho de 2019”(eDoc. 1).
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 22 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente